Tribunal: TJES
Processo: 5013308-79.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013308-79.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CONCREVIT CONCRETO VITORIA LTDA

DES. RELATORA CONVOCADA:
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento no sentido de que nas hipóteses em que nem mesmo houve citação da executada é inviável a condenação da parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito do contraditório e da ampla defesa.

2. Demonstra-se inaplicável, o princípio da causalidade, porquanto inexistente prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
em face da sentença no Id 5332555, integrada por embargos de declaração de Id 5332562, apresentados pela parte executada para impugnar a sentença Id 5332555 que deu provimento aos embargos declaratórios para isentar a executada dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).

Em suas razões recursais (Id 5332564), o Município apelante pleiteia a condenação da executada, ora apelada, aos honorários advocatícios, sob o fundamento que esta deu causa a propositura da ação de execução fiscal.

Contrarrazões no Id 5332565, pugnando o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU (RELATOR):-

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
em face da sentença no Id 5332555, integrada por embargos de declaração de Id 5332562, apresentados pela parte executada para impugnar a sentença Id 5332555 que deu provimento aos embargos declaratórios para isentar a executada dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).

Em suas razões recursais (Id 5332564), o Município apelante pleiteia a condenação da executada, ora apelada, aos honorários advocatícios, sob o fundamento que esta deu causa a propositura da ação de execução fiscal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

Embora não desconheça o entendimento segundo o qual é cabível a condenação em custas e honorários do executado que efetue o pagamento do crédito tributário quando já ajuizado o executivo fiscal, mas ainda não ultimada a citação, esta Colenda 2º Câmara Cível possui o entendimento no sentido da impossibilidade de imposição da verba honorária à parte que não integrou a relação processual, em ofensa ao contraditório e da ampla defesa.

A corroborar com esse entendimento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. INCABÍVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO A IMPLICAR DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.
1) Nas execuções fiscais em que houve o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da demanda, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de cobrança da verba honorária do devedor não citado, em ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa.
2) Inaplicável, pois, o princípio da causalidade, uma vez que inexistiu prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. 3) Caberia ao recorrente incluir, discriminadamente, eventual cobrança de honorários no momento do parcelamento da dívida, a fim de que o executado tivesse plena convicção de que o acordo envolvera todo o débito, revelando-se abusiva a imposição do ônus em sede judicial anos após a quitação. 4) Recurso desprovido.(TJ-ES . Apelação Cível n° 0005484-22.2015.8.08.0050, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 12/Dec/2022. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DEMANDA E ANTES CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não subsistir a condenação da parte executada em honorários quando o adimplemento do crédito se efetiva em momento posterior ao ajuizamento da demanda, porém, anterior à citação.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES . Apelação Cível n° 0019514-24.2007.8.08.0024, Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 07/Jun/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO ACORDO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nas hipóteses em que sequer há citação da executada é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito do contraditório e da ampla defesa.
2. Poder-se-ia cogitar da determinação da citação da parte executada em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão ad quem não pode atuar sem o pedido do exequente/apelante, que em momento nenhum requereu a citação da executada/apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório. 3. O exequente/apelante já exigiu o pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor do débito adimplido administrativamente. Portanto, o acolhimento da pretensão recursal representaria indevido bis in idem. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES . Apelação Cível n° 5000955-74.2020.8.08.0024, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/Dec/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Não bastasse, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Itajaí interpôs recurso especial com o objetivo de afastar condenação em honorários advocatícios fixada no primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal de origem. 2. No caso concreto, o pagamento ocorreu após o ajuizamento, mas em momento anterior à citação em execução fiscal. 3. Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes. 4. A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1915735 SC 2021/0008178-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05.10.2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03.11.2021).

No caso concreto, o pagamento da CDA 1391/2021 ocorreu após o ajuizamento (22.09.2022), mas em momento anterior à citação na execução fiscal (comparecimento espontâneo – 22.10.2021 – Id 9927980).

É o que se verifica dos documentos de Id 9928342 e 9928343, que atestam o pagamento em 13.10.2021.

Desse modo, demonstra-se inaplicável, o princípio da causalidade, porquanto inexistente a prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso."

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 20/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DIVERGÊNCIA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA:-

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelos apelo manejado pelo Município de Vila Velha.

Rememoro aos nobres que o eminente relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, conheceu e negou provimento ao apelo da municipalidade por entender pela inaplicabilidade do princípio da causalidade, “
porquanto inexistente a prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência
”.

O culto Desembargador Jaime Ferreira Abreu embasou o seu entendimento em julgados desta colenda Segunda Câmara Cível, de relatoria dos insignes Desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Fernando Estevam Bravin Ruy e Raphael Americano Câmara.

De fato, percebe-se que houve o pagamento administrativo do débito inscrito na CDA nº 1.391/2021 (evento 5331931) no dia 13 de outubro de 2021 (evento 5332548), isto é, posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal no dia 22 de setembro de 2021 e anteriormente à citação.

O valor original inscrito na referida CDA foi da ordem de R$ 17.149,20 (dezessete, cento e quarenta e nove reais e vinte centavos), enquanto o total baixado perfez o montante de R$ 26.709,95 (vinte e seis mil, setecentos e nove reais e noventa e cinco centavos), pois àquele foi acrescido juros e multa, bem como correção monetária, consoante se depreende do extrato do evento 5332554.

Impende destacar que o juiz de primeiro grau, na decisão integrativa (evento 5332562), concluiu que a empresa executada/apelada não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, já que o adimplemento ocorreu antes da citação.

Não desconheço que parte da jurisprudência desta egrégia Corte defende não ser possível condenar o executado ao pagamento do ônus sucumbencial se o devedor não tiver sido citado, sob pena de afronta aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que compreende ser cabível a condenação do executado tanto ao pagamento de custas processuais quanto de honorários advocatícios, se a extinção da execução fiscal ocorrer pelo adimplemento administrativo posteriormente ao ajuizamento, ainda que não haja a triangulação da relação processual, por conta do princípio da causalidade, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I – Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III – Recurso especial provido.
(REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado.
Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou a orientação firmada pelo STJ, de modo que incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento, por outros fundamentos. (AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Chamo à atenção para o fato de que os julgados supracitados são decorrentes de recursos especiais interpostos contra acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Turma do STJ, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, determinado “
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que ocorra o arbitramento de verba sucumbencial em favor do exequente
” no bojo do REsp n. 1.994.500/ES.

Acrescente-se que o extrato do evento 5332554 denota que não houve a exigência do pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor do débito adimplido administrativamente, o que afasta indevido
bis in idem
,

sendo que a própria executada/apelada admite que arcou tão somente com os encargos do protesto extrajudicial (fl. 04 do evento 5332565).

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro Desembargador Jaime Ferreira Abreu, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de condenar a executada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Por fim, sem condenação da executada/apelada ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.183.167/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

É, respeitosamente, como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos irão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira para compor o quórum.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 27/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(
Julgamento estendido – art. 942, do CPC
)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente. Colenda Segunda Câmara Cível.

Rememoro que conforme narrado no relatório “trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em face da sentença no Id 5332555, integrada por embargos de declaração de Id 5332562, apresentados pela parte executada para impugnar a sentença Id 5332555 que deu provimento aos embargos declaratórios para isentar a executada dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).”.

O eminente relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu também esclareceu que “cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação”.

Então, delimitada a matéria, o eminente relator votou pelo desprovimento do recurso, adotando-se o seguinte posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários” (STJ - REsp: 1915735 SC 2021/0008178-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05.10.2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03.11.2021).”

Já o eminente Desembargador substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca inaugurou a divergência e deu “PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, ‘no sentido de condenar a executada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC’ ”.

No caso, parece-me ser inevitável o acompanhamento do entendimento adotado no voto de divergência, uma vez que o colendo Tribunal da Cidadania alterou aquela interpretação apontada no voto de relatoria, uma vez que passou a reconhecer que a quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação, não afasta o cabimento da condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

Posto isso, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu,
acompanho
a

divergência
nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e pressupostos subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,
em face da sentença no Id 5332555, integrada por embargos de declaração de Id 5332562, apresentados pela parte executada para impugnar a sentença Id 5332555 que deu provimento aos embargos declaratórios para isentar a executada dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).

Em suas razões recursais (Id 5332564), o Município apelante pleiteia a condenação da executada, ora apelada, aos honorários advocatícios, sob o fundamento que esta deu causa a propositura da ação de execução fiscal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

Embora não desconheça o entendimento segundo o qual é cabível a condenação em custas e honorários do executado que efetue o pagamento do crédito tributário quando já ajuizado o executivo fiscal, mas ainda não ultimada a citação, esta Colenda 2º Câmara Cível possui o entendimento no sentido da impossibilidade de imposição da verba honorária à parte que não integrou a relação processual, em ofensa ao contraditório e da ampla defesa.

A corroborar com esse entendimento, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO DEPOIS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. INCABÍVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO A IMPLICAR DESPESAS. RECURSO DESPROVIDO.
1) N
as execuções fiscais em que houve o pagamento do débito tributário após o ajuizamento da demanda, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de cobrança da verba honorária do devedor não citado, em ofensa aos corolários do contraditório e da ampla defesa
.
2) Inaplicável, pois, o princípio da causalidade, uma vez que inexistiu prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência. 3) Caberia ao recorrente incluir, discriminadamente, eventual cobrança de honorários no momento do parcelamento da dívida, a fim de que o executado tivesse plena convicção de que o acordo envolvera todo o débito, revelando-se abusiva a imposição do ônus em sede judicial anos após a quitação. 4) Recurso desprovido.(TJ-ES . Apelação Cível n° 0005484-22.2015.8.08.0050, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 12/Dec/2022. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO DEMANDA E ANTES CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de não subsistir a condenação da parte executada em honorários quando o adimplemento do crédito se efetiva em momento posterior ao ajuizamento da demanda, porém, anterior à citação
.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES . Apelação Cível n° 0019514-24.2007.8.08.0024, Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 07/Jun/2023, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCABÍVEL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NO ACORDO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nas hipóteses em que sequer há citação da executada é impossível condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito do contraditório e da ampla defesa.
2. Poder-se-ia cogitar da determinação da citação da parte executada em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão ad quem não pode atuar sem o pedido do exequente/apelante, que em momento nenhum requereu a citação da executada/apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório. 3. O exequente/apelante já exigiu o pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor do débito adimplido administrativamente. Portanto, o acolhimento da pretensão recursal representaria indevido bis in idem. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES . Apelação Cível n° 5000955-74.2020.8.08.0024, Relator FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/Dec/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL).

Não bastasse, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Município de Itajaí interpôs recurso especial com o objetivo de afastar condenação em honorários advocatícios fixada no primeiro grau de jurisdição e mantida pelo Tribunal de origem. 2. No caso concreto, o pagamento ocorreu após o ajuizamento, mas em momento anterior à citação em execução fiscal. 3. Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade. Além disso, antes da citação não há a triangularização da demanda. Conclusão aplicável a quaisquer das partes. 4. A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários. O entendimento foi uniformizado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça com o julgamento do Recurso Especial n. 1.927.469/PE 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1915735 SC 2021/0008178-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05.10.2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03.11.2021).

No caso concreto, o pagamento da CDA 1391/2021 ocorreu após o ajuizamento (22.09.2022),
mas em momento anterior à citação
na execução fiscal (comparecimento espontâneo – 22.10.2021 – Id 9927980).

É o que se verifica dos documentos de Id 9928342 e 9928343, que atestam o pagamento em 13.10.2021.

Desse modo, demonstra-se inaplicável, o princípio da causalidade, porquanto inexistente a prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Mediante tais fundamentos,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Em sessão pretérita, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado pelos apelo manejado pelo Município de Vila Velha.

Rememoro aos nobres que o eminente relator, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, conheceu e negou provimento ao apelo da municipalidade por entender pela inaplicabilidade do princípio da causalidade, “
porquanto inexistente a prática de qualquer ato judicial pelo executado a implicar despesas, haja vista não ter sido nem mesmo citado para integrar a demanda, reputando-se, assim, descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência
”.

O culto Desembargador Jaime Ferreira Abreu embasou o seu entendimento em julgados desta colenda Segunda Câmara Cível, de relatoria dos insignes Desembargadores José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Fernando Estevam Bravin Ruy e Raphael Americano Câmara.

De fato, percebe-se que houve o pagamento administrativo do débito inscrito na CDA nº 1.391/2021 (evento 5331931) no dia 13 de outubro de 2021 (evento 5332548), isto é, posteriormente ao ajuizamento da execução fiscal no dia 22 de setembro de 2021 e anteriormente à citação.

O valor original inscrito na referida CDA foi da ordem de R$ 17.149,20 (dezessete, cento e quarenta e nove reais e vinte centavos), enquanto o total baixado perfez o montante de R$ 26.709,95 (vinte e seis mil, setecentos e nove reais e noventa e cinco centavos), pois àquele foi acrescido juros e multa, bem como correção monetária, consoante se depreende do extrato do evento 5332554.

Impende destacar que o juiz de primeiro grau, na decisão integrativa (evento 5332562), concluiu que a empresa executada/apelada não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, já que o adimplemento ocorreu antes da citação.

Não desconheço que parte da jurisprudência desta egrégia Corte defende não ser possível condenar o executado ao pagamento do ônus sucumbencial se o devedor não tiver sido citado, sob pena de afronta aos corolários do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que compreende ser cabível a condenação do executado tanto ao pagamento de custas processuais quanto de honorários advocatícios, se a extinção da execução fiscal ocorrer pelo adimplemento administrativo posteriormente ao ajuizamento, ainda que não haja a triangulação da relação processual, por conta do princípio da causalidade, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. I – Na origem, o presente feito decorre de execução fiscal objetivando que seja pago valor referente a crédito tributário consignado em CDA. Após infrutífera tentativa de citação, o ente munícipe peticionou requerendo a extinção do feito e a condenação da executada em honorários advocatícios, em razão do pagamento extrajudicial do débito. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido de honorários. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida
II – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
In verbis: REsp 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe 31/8/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 13/12/2017.
III – Recurso especial provido.
(REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. Há pacífica orientação nesta Corte Superior de Justiça de que é devida a verba honorária quando da extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da ação executiva e em momento anterior à citação do executado.
Precedentes. 2. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou a orientação firmada pelo STJ, de modo que incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento, por outros fundamentos. (AgInt no REsp n. 2.005.240/ES, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Chamo à atenção para o fato de que os julgados supracitados são decorrentes de recursos especiais interpostos contra acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo a Segunda Turma do STJ, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, determinado “
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que ocorra o arbitramento de verba sucumbencial em favor do exequente
” no bojo do REsp n. 1.994.500/ES.

Acrescente-se que o extrato do evento 5332554 denota que não houve a exigência do pagamento extrajudicial de honorários advocatícios sobre o valor do débito adimplido administrativamente, o que afasta indevido
bis in idem
,

sendo que a própria executada/apelada admite que arcou tão somente com os encargos do protesto extrajudicial (fl. 04 do evento 5332565).

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro Desembargador Jaime Ferreira Abreu, inauguro divergência para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de condenar a executada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Por fim, sem condenação da executada/apelada ao pagamento de honorários recursais, visto que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.183.167/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador Substituto
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

V O T O

(
Julgamento estendido – art. 942, do CPC
)

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Segunda Câmara Cível.

Rememoro que conforme narrado no relatório “trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em face da sentença no Id 5332555, integrada por embargos de declaração de Id 5332562, apresentados pela parte executada para impugnar a sentença Id 5332555 que deu provimento aos embargos declaratórios para isentar a executada dos ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios).”.

O eminente relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu também esclareceu que “cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando efetuado o pagamento do débito tributário extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação”.

Então, delimitada a matéria, o eminente relator votou pelo desprovimento do recurso, adotando o seguinte posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: “A causalidade impede a condenação do contribuinte, mas também da Fazenda Pública em honorários no momento do pagamento anterior à citação e após o ajuizamento. Nesse caso, portanto, tem-se uma hipótese de ausência de responsabilidade pelo pagamento de honorários” (STJ - REsp: 1915735 SC 2021/0008178-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05.10.2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03.11.2021).”

Já o eminente Desembargador substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca inaugurou a divergência e deu “PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, ‘no sentido de condenar a executada/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios" que estipulou "em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC’ ”.

No caso, parece-me ser inevitável o acompanhamento do entendimento adotado no respeitável voto de divergência, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça alterou aquela interpretação apontada no respeitável voto de relatoria, uma vez que passou a reconhecer que a quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação, não afasta o cabimento da condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 28-08-2023, data da publicação/fonte: DJe 01-09-2023).

Posto isso,
pedindo vênia
ao
eminente
relator
Desembargador

Jaime Ferreira Abreu
,
acompanho
a

divergência
inaugurada
pelo eminente Desembargador
substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca
.

É como voto.